Tribunal: TJMT
Processo: 1007165-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007165-06.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (IMPETRANTE), FABIO JUAN DA COSTA DE MORAES - CPF: 051.304.591-05 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO GARCIA PENHA - CPF: 044.132.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONIZIO JOAQUIM DA SILVA NETO - CPF: 050.305.071-75 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON ALEXANDRE SOUTO SILVA - CPF: 061.088.981-86 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL HENRIQUE BARBOSA DA SILVA - CPF: 043.399.871-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GUSTAVO BARBOSA SILVA - CPF: 051.348.371-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS MARANGONI SILVA - CPF: 083.949.501-32 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER BORGES GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 023.365.312-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), RAFAEL FERREIRA BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NETO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DAMAS DE FREITAS BORGES - CPF: 856.500.481-34 (VÍTIMA), JAQUELINE NAYARA RODRIGUES MORAIS TEIXEIRA - CPF: 116.863.906-96 (VÍTIMA), FABIO JUAN DA COSTA DE MORAES - CPF: 051.304.591-05 (PACIENTE), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DOUGLAS SILAS PADUA ALVES

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E FALSA IDENTIDADE - TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA -

PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE EVIDENCIADO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE IMPÕE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE – PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES - CONDIÇÕES QUE NÃO DEVEM PREVALECER SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA –
ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(Súmula 52 STJ).

Se a decisão que decretou a prisão preventiva faz referência à situação fático-jurídica que motiva a custódia cautelar do paciente e encontra-se devidamente amparada no
fumus comissi
delicti e periculum libertatis,
este consubstanciado pela garantia da ordem pública, fundamentada está, o tanto quanto necessário, à luz da Constituição da República.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007165-06.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DOUGLAS SILAS PADUA ALVES

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
interposto pelo advogado Douglas Silas de Padua Alves, em favor de
FABIO JUAN DA COSTA MORAIS,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Narra que no dia 4/3/2019
“Fabio Juan da Costa de Morais foi preso em flagrante, após convertida em preventiva, pela suposta prática das condutas descritas nas normas penais incriminadoras previstas no art. 288, p. único, art. 157, § 2o, incisos II e V e § 2o-A, I, c/c 61, II, “c”, e art. 307, caput c/c art. 61, II, “b”, todos do Código Penal”
, sendo mantido segregado até a presente data, sem a finalização da instrução processual.

Sustenta que há excesso de prazo na custódia cautelar, o que caracteriza constrangimento ilegal, a autorizar o relaxamento da prisão preventiva.

Aduz, ainda, que a decisão proferida pela autoridade coatora não possui fundamentação idônea e concreta, apta a embasar a manutenção do paciente, bem como não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para
relaxar
a prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor do beneficiário.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 38574985), ocasião que o juiz singular noticiou o encerramento da instrução processual, com a remessa dos autos ao Ministério Público para apresentação de memoriais finais.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
38627950 - Pág. 2.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 41167453 - Pág. 6.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DOUGLAS SILAS PADUA ALVES

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se à ilegalidade da prisão preventiva, por excesso de prazo na duração da custódia cautelar, bem como pela ausência dos requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Em relação ao excesso de prazo a autoridade coatora esclareceu que a instrução se findou,
in verbis:

(...)Consigno que nesta data foi proferido despacho encerrando a instrução, vez que as precatórias ainda não cumpridas não ensejam sua suspensão, determinando-se remessa dos autos ao Ministério Público para alegações finais.”

Além do mais, em consulta ao sistema Primus, em 08/05/2020, o paciente já tinha apresentado as alegações finais, de forma que a
sentença se avizinha.

Sendo assim, concluída a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, consoante enunciado da Súmula 52 do STJ.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. SÚMULA N. 64/STJ.
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 52/STJ.

(...)

2. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

(...)

5. O feito está concluso para julgamento desde 18/4/2018.

6. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ.

7. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 82.485/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018).”

Por outro lado, o impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva imposta ao paciente, além de que o decreto cautelar seria destituído de fundamentação idônea, bem como ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nas penas dos delitos tipificados no artigo
art. 288, p. único, art. 157, § 2o, incisos II e V e § 2o-A, I, c/c 61, II, “c”, e art. 307, caput c/c art. 61, II, “b”, todos do Código Penal, consoante fragmento da denúncia,
in verbis:

“(...)

Consta ainda dos autos de inquérito policial, que, no dia 04 de março de 2019, após ser detido por Policiais Militares, Fábio Juan da Costa de Moraes, com consciência e vontade, atribuiu a si falsa identidade, para obter vantagem em proveito próprio, dizendo chamar-se Fernando Ferreira.

(...)

No dia 04 de março de 2109, por volta de 20h40mim, os denunciados RAFAEL FERREIRA BARROS, MÁRCIO GARCIA PENHA, FÁBIO JUAN DA COSTA DE MORAES
E FAGNER BORGES GOMES DE OLIVEIRA dirigiram-se à residência de Jaqueline Nayara Rodrigues Morais Teixeira e Sr. Francisco Damas de Freitas Borges.

Por conseguinte, os executores ingressaram na referida moradia sem que os habitantes os notassem. Para tanto, os increpados anunciaram o assalto contra as vítimas, ocasião em que fizeram uso de arma de fogo e passaram a intimidá-las.

Nesse compasso, os agentes criminosos ordenaram que as vítimas “não olhassem para eles, átimo apontaram a arma de fogo em direção à cabeça dos ofendidos.
Em sequência, os assaltantes mantiveram os assaltados sob grave ameaça. (...)”

Ao impor a cautelar o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública,
em virtude da gravidade concreta do delito e interromper a atuação da associação criminosa
, restou consignado o seguinte:

“(...)

Trata-se de auto de prisão em flagrante de DIONISIO JOAQUIM DA SILVA NETO, MATEUS MARANGONI SILVA, BRUNO GUSTAVO BARBOSA SILVA, FABIO JUAN DA COSTA DE MORAES, RAFAEL FERREIRA BARROS, RAFAEL HENRIQUE BARBOSA DA SILVA e MARCIO GARCIA PENHA pela prática dos crimes previstos nos arts.157 §2o, II e V e §2a-A e 288 § único, todos do Código Penal. Fato este que teria ocorrido no dia 04/03/2019, por volta das 20h40, nesta Comarca.

(...)

Outrossim, REPRESENTA a Autoridade Policial pelo acesso irrestrito aos dados, imagens, conversas e áudios constantes nos seguintes aparelhos: celular Samsung j5,d e cor branco, imei:354.604.082.909.764 e imei: 354.605.082909.761 pertencente a MATEUS MARANGONI SILVA, celular Motorola moto g3, imei: 358.974.064.201.415 e imei: 358.974.064.201.423, pertencentes a DIONISIO JOAQUIM DA SILVA NETO; celular Samsung Galaxy ON7, modelo SM G600FY, imei: 353.756.082.307.109 e imei: 353.757.082.307.110; celular Smasung j7 Preto, imei: 358.792.089.392.385 pertencente a RAFAEL HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, celular J1 MINI, imei: 359.254.074.992.983 e imei: 359.255.074.992.980, pertencente a BRUNO GUSTAVO BARBOSA SILVA, com fundamento na Lei 9.296/96.

Por fim REPRESENTA pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos presos: DIONISIO JOAQUIM DA SILVA NETO, MATEUS MARANGONI SILVA, BRUNO GUSTAVO BARBOSA SILVA, FABIO JUAN DA COSTA DE MORAES, RAFAEL FERREIRA BARROS, RAFAEL HENRIQUE BARBOSA DA SILVA e MARCIO GARCIA PENHAE, e, ainda, REPRESENTA pela decretação e prisão preventiva do conduzido que logrou êxito em fugir EMERSON ALEXANDRE SOUTO SILVA, vulgo ERMINHO, devidamente qualificado.

É o relatório. Decido.

(...)

A meu ver, para determinação da prisão preventiva devem estar presentes dois requisitos: o primeiro é o indicio de que o crime foi praticado pelos indiciados; o segundo que a liberdade dos indiciados ponha em risco a sociedade.

(...)

Em apertada síntese, acerca dos gravíssimos fatos que são imputados aos indiciados, consigno o seguinte, em resumida, dinâmica dos fatos.

Em depoimento, os policiais militares foram claros ao afirmarem acerca da conduta suspeita dos indiciados MATEUS MARAGONI, RAFAEL HENRIQUE BARBOSA DA SILVA e EMERSON ALEXANDRE SOUTO DA SILVA que perguntado o que faziam com galão de 20 litros de diesel, responderam que era para levar para abastecer um carro da marca Toyota, modelo ETIOS, o que despertou mais atenção dos militares que faziam a abordagem, vez que o veículo em tela não é abastecido por tal combustível.

Ao longo das diligências, EMERSON logrou êxito em fugir, mas enquanto empreendiam diligências para recapturar EMERSON, constataram a presença de DIONISIO JOAQUIM DA SILVA NETO e BRUNO GUSTAVO BARBOSA DA SILVA, em um veículo da marca GM modelo CORSA em atitude suspeita, razão pela qual também foram abordados.

Prosseguindo com as diligências investigatórias, ao indagarem aos suspeitos obtiveram a informação de que vítimas de crime de roubo estariam sendo mantidas reféns na Av. Bahia, 2702.
Jardim Santa Fé e que lá os milicianos se depararam com mais um suspeito que efetuou disparos de arma de fogo contra a guarnição, que ficaram sabendo que o autor dos disparos seria um vulgo MARRETA.

Ao entrarem no imóvel se depararam com a vítima JAQUELINE RODRIGUES que foi prontamente libertada, mas outra vítima de nome FRANCISCO DAMAS ainda era mantida como refém e que, após negociações os militarem obtiveram êxito em libertar a outra vítima,
bem como apreender armas de fogo e prender em flagrante delito os demais envolvidos: FERNANDO FERREIRA, posteriormente identificado como FABIO JUAN DA COSTA DE MORAES,
também preso em razão de crime de falsa identidade, RAFAEL FERREIRA BARROS e MARCIO GARCIA PENHA.

A exitosa diligência policial logrou êxito em recuperar vários objetos roubados pela organização criminosa, principalmente, os veículos: Toyota Hilux, Etios e Corrolla, descritos na peça de informação.

Desta forma, é forçoso observar que a liberdade dos indiciados põe em risco a ordem pública, termo muito discutido na doutrina e que, a meu ver, deve ser entendido de forma restritiva, por ser muito abrangente e genérico, desta forma, ordem pública, segundo a melhor doutrina (por exemplo: Nestor Távora, Luis Flávio Gomes e Fábio Roque) deve ser entendido como possibilidade do indiciado delinquir novamente.

Em análise aos autos, consta que os autuados fazem parte de uma organização criminosa que atua no roubo de veículos automotores para transporte ao país vizinho: Bolívia, que age de forma estruturada, o que indica a qualidade de uma organização criminosa.

Outrossim, importante ressaltar que, em só uma empreitada criminosa, três veículos e vários objetos de roubo foram recuperados pelos agentes da lei, sendo, portanto, crível e provável que se soltos serão grandes as possibilidades de voltar a delinquir e se furtarem a aplicação da lei penal, como já está fazendo o indiciado EMERSON ALEXANDRE SOUTO SILVA.

(...)

Desta forma, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DIONISIO JOAQUIM DA SILVA NETO, MATEUS MARANGONI SILVA, BRUNO GUSTAVO BARBOSA SILVA, FABIO JUAN DA COSTA DE MORAES, RAFAEL FERREIRA BARROS, RAFAEL HENRIQUE BARBOSA DA SILVA e MARCIO GARCIA PENHA, qualificado nos autos, o que faço para garantir da ordem pública, nos termos do art. 312 e 313, inciso III, ambos do CPP. “

Na hipótese, o paciente está sendo acusado por roubo majorado, associação criminosa armada e falsa identidade, porque, em concurso com outros indivíduos, teria associado para praticaram crimes como roubos de veículos para transporte ao país vizinho, Bolívia, uma vez que em próspera diligência policial logrou êxito em recuperar vários objetos roubados pela associação criminosa, principalmente, os veículos: Toyota Hilux, Etios e Corrolla.

Ademais, o Tenente da Policia Militar, Gabriel Lucas Lopes, em seu depoimento relatou que, ao chegar no local em que as vítimas do roubo estariam sendo mantidas reféns, foram recebidos com vários disparos de arma de fogo, consoante ID.N. 37535952.

Tais circunstâncias bem evidenciam a maior periculosidade do paciente, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar-se o meio social, evitando-se, inclusive, com a medida, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.

Assim, a prisão preventiva está suficientemente embasada e merece ser mantida, a bem da ordem pública, constantemente abalada por condutas violentas como a que ora se examina, não havendo coação ilegal a ser sanada.

Além do mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou a orientação segundo a qual
"a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/02/2009).

Dessa forma, atendidos os requisitos instrumentais do artigo 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do artigo 312 do CPP (necessidade de garantia da ordem pública) não há falar-se em substituição da custódia provisória pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes.

Ademais, o fato de o paciente ter, eventualmente, condições pessoais favoráveis, não caracteriza fator impositivo à libertação dele, pois, diante do caso concreto e em juízo de proporcionalidade penal, entendo deva prevalecer, agora, a medida coercitiva ora combatida, de induvidosa eficácia protetiva social.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ, razão pela qual,
em consonância com o parecer ministerial,

denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020